Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-33.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente do trabalho – cervicalgia, escoliose, flebite, tromboflebite e transtorno ansioso depressivo – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade com o trabalho, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento

Ementa:
Acidente do trabalho – cervicalgia, escoliose, flebite, tromboflebite e transtorno ansioso depressivo – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade com o trabalho, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.